Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo, em razão da inércia do autor em comprovar, no prazo assinalado, o recolhimento das custas intermediárias necessárias à efetivação de nova diligência de citação e apreensão, após insucesso na primeira tentativa. Sustenta requerente, ora apelante, que a extinção seria prematura, defendendo a necessidade de intimação pessoal em observância ao contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de comprovação, no prazo judicial, do recolhimento das custas intermediárias autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual; (ii) definir se seria necessária a intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, em caso de suposto abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de recolhimento de custas intermediárias, mesmo após regular intimação do advogado constituído, caracteriza descumprimento de dever processual essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Logo, não há que se cogitar ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.
4. Não há obrigatoriedade de intimação pessoal da parte autora quando o fundamento da extinção é a falta de pressuposto processual, e não o abandono da causa, o que afasta a incidência do art. 485, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do recolhimento das custas intermediárias no prazo fixado enseja a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não havendo que se falar em violação à ampla defesa e contraditório."; "2. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora quando a extinção do processo se fundamenta na ausência de pressuposto processual, e não em abandono da causa.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 85, §11, 317, 485, III, IV, e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ac. 2042226, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 17.03.2025; TJDFT, Ac. 2040006, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 28.08.2025, DJe 10.09.2025; TJDFT, Ac. 2031931, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, Ac. 2024829, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 04.08.2025; TJDFT, Ac. 1966139, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 19.02.2025.